Tribunal: TJSP
Processo: 1003233-44.2019.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU E A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, do CPC, em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU E A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas de distribuição. O recorrente pleiteia a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando a ocorrência de citação e a apresentação de contestação, o que aperfeiçoou a relação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da parte demandada, mesmo na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, quando já estabelecida a relação processual pela citação e apresentação de contestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida do réu e a apresentação de contestação aperfeiçoam a relação processual, tornando aplicável o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.
4. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração da ação a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e de honorários, independentemente da existência de julgamento de mérito.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece o cabimento da verba honorária em hipóteses de extinção sem resolução de mérito quando já instaurado o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1) A citação válida e a apresentação de contestação aperfeiçoam a relação processual, autorizando a fixação de honorários advocatícios mesmo na hipótese de posterior extinção do processo sem julgamento de mérito.
2) Aplica-se o princípio da causalidade à parte que deu causa à propositura da ação, impondo-se-lhe os ônus da sucumbência.